Tribunal: STF
Processo: RE 1264644
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por LUISLINDA DIAS DE VALOIS SANTOS em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
    Na origem, a recorrente, Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia, ajuizou ação de rito comum, objetivando a condenação da União ao pagamento da quantia de R$ 490.207,76 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizada, referente aos valores descontados de seus rendimentos mensais em razão do "abate teto", nos períodos em que ocupou os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (15/06/2016 a 03/02/2017) e de Ministra de Estado dos Direitos Humanos (03/02/2017 a 20/02/2018).
    Esclareceu que deveria perceber, pelo cargo de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o montante de R$ 15.075,79 (quinze mil e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e, pelo cargo de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, a quantia de R$ 30.934,70 (trinta mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos) mensais.
    Informou, ainda, que já recebia, a título de aposentadoria como Desembargadora, proventos brutos de R$ 30.471,10 (trinta mil e quatrocentos e setenta e um reais e dez centavos). Como, durante os anos em que exerceu as funções supracitadas, o teto constitucional estava fixado em R$ 33.700,00 (trinta e três mil e setecentos reais), ocorria o desconto dos valores que excediam esse limite, tomando-se por base a soma dos seus proventos com a remuneração dos cargos ocupados, os quais estão demonstrados, mês a mês, por meio de planilha anexada à petição inicial.
    A tabela revela que, entre agosto de 2016 a janeiro de 2017, foi abatida a importância de R$ 76.959,44; e, entre fevereiro de 2017 a fevereiro de 2018, o valor de R$ 389.832,77; que, somados, perfazem o total de R$ 466.792,21 (corrigidos segundo os parâmetros da autora, alcançam o montante pleiteado de R$ 490.207,76).
    Os argumentos articulados na petição inicial se apoiaram em dois pontos: 
    (a) a tese firmada em repercussão geral nos REs 602.043 (Tema 384) e 612.975 (Tema 377); e 
    (b) a impossibilidade de o Estado impor o trabalho gratuito a quem acumula licitamente funções públicas, na forma permitida pelo art. 37, § 10, da Constituição Federal.
    Aduz que teve a quase totalidade da remuneração de um dos vínculos glosada pelo abate teto, por perceber proventos de aposentadoria, no mesmo período em exercia cargos de livre nomeação e exoneração.
    O juiz de primeiro grau, preliminarmente, afastou a alegação da União de incompetência absoluta ou relativa da Justiça Federal para apreciar o pleito, tendo em vista ter o ente federal interesse na causa, uma vez que os descontos foram efetuados pelo Ministério da Justiça, e, respectivamente, haver sido comprovado que autora reside em Aracaju – SE, e não no Estado da Bahia, como alegado pela União.
    No mérito, com esteio nos Temas 384 e 377 e na jurisprudência do STJ, condenou a Ré a restituir os valores descontados. 
    Considerou, ainda, que a glosa nos rendimentos da autora:
    (i) geraria enriquecimento sem causa da União;
    (ii) desestimularia a acumulação de cargos permitida pela Constituição, com prejuízo à eficiência administrativa;
    (iii) provocaria situações contrárias ao princípio da isonomia, já que conferiria tratamento desigual entre servidores públicos que exercem idênticas atribuições. 
    Contra essa decisão, não houve recurso voluntário da União. No entanto, os autos subiram ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região para a análise da remessa oficial.
    O Tribunal de origem, em preliminar, confirmou a sentença no ponto em que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Federal. 
    No mérito, deu provimento à remessa oficial, para julgar improcedente o pedido, na compreensão de que as funções que foram exercidas pela autora não podem ser acumuladas com proventos de aposentadoria, pois a Constituição Federal veda a acumulação de cargos pela magistratura, salvo para o exercício de um cargo de magistério (art. 95, parágrafo único, I), que não é a hipótese dos autos.
    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE ABATE TETO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE MAGISTRADA COM REMUNERAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E, POSTERIORMENTE, DE MINISTRA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS. CARGOS NÃO ACUMULÁVEIS EM ATIVIDADE. ÚNICA EXCEÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDA: MAGISTRATURA E UM CARGO DE MAGISTÉRIO (CF, ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, I). REMESSA OFICIAL PROVIDA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. 
    1. Remessa Oficial de sentença que, em ação de rito comum ajuizada em face da União Federal, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Federal e julgou procedentes os pedidos autorais, "determinando que a ré restitua à autora todos os valores que foram descontados dos seus rendimentos mensais, enquanto exercia os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, durante o período de 15 de junho de 2016 a 3 de fevereiro de 2017 bem como durante o período de 3 de fevereiro de 2017 , a 20 de fevereiro de 2018, o de Ministra de Estado dos Direitos Humanos, em razão do abate teto, devendo-se observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, na atualização da dívida". Condenou, ainda, a União ao reembolso das custas feito pela parte autora e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da dívida (art. 85, § 4°, II, do CPC). 
    2. A autora, Desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia, ajuizou a presente ação objetivando a condenação da União ao pagamento da quantia de R$ 490.207,76 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e sete reais e setenta e seis centavos), devidamente atualizada, referente aos valores descontados em seus rendimentos mensais a título de "abate teto", nos períodos em que ocupou os cargos de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (15/06/16 a 03/02/17) e de Ministra de Estado dos Direitos Humanos (03/02/17 a 20/02/18).
    3. A preliminar de incompetência da Justiça Federal foi corretamente rejeitada pela sentença, de um lado, por ter a autora comprovado, mediante prova documental e testemunhal, que possui residência em Aracaju/SE e, de outro lado, por haver interesse direto da União que, através do Ministério da Justiça, efetuou os descontos na remuneração da autora. 
    4. O cerne da questão reside em saber se, nas hipóteses de acumulação de cargos, o teto remuneratório deve incidir sobre cada vínculo individualmente ou sobre a soma da remuneração deles. 
    5. A matéria ora discutida foi resolvida em 27/04/17 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que, julgando conjuntamente o mérito dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos RE 612975 e RE 602043, respectivamente, fixou a seguinte tese: "Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público" (Ata de Julgamento publicada, DJE - ATA N° 14, de 27/04/17, DJE n° 93, divulgado em 04/05/2017).
    6. A Constituição Federal veda expressamente "aos juízes exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério" (CF, art. 95, parágrafo único, I). 
    7. Considerando que a única hipótese autorizada constitucionalmente de acumulação de cargos para a magistratura é a de exercício de um cargo de magistério, não há como prosperar o pedido autoral de restituição dos valores descontados a título de teto remuneratório no período em que a autora acumulou proventos de aposentadoria de magistrada com remuneração do cargo de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (15/06/16 a 03/02/171 e. em seguida. com a de Ministra de Estado dos Direitos Humanos (03/02/17 a 20/02/18). Os proventos só não seriam considerados para o abate-teto se ambos os cargos fossem acumuláveis na atividade, o que não é a hipótese. 
    8. Remessa oficial provida para julgar improcedente o pedido autoral. Inversão da sucumbência.”
    Em face dessa decisão, a recorrente opôs embargos de declaração, alegando obscuridade e contradição, na medida em que não foi considerado que a magistrada é aposentada e, portanto, podia acumular licitamente seus proventos com a retribuição pecuniária percebida pelo exercício de cargo de livre nomeação e exoneração (de Secretária de Estado, e, consecutivamente, de Ministra), tudo conforme o art. 37, §10, da Constituição. 
    Apontou, também, omissão quanto aos argumentos lançados nos autos que demonstraram que a SUPREMA CORTE aplica o precedente firmado no RE 612.975, Tema 377, quando há legítima acumulação de cargos, que é exatamente a situação na qual a autora exerceu as funções comissionadas. 
    O Tribunal de origem acolheu parcialmente os declaratórios, sem efeitos infringentes, unicamente para sanar a omissão alusiva à aplicação dos precedentes vinculantes desta CORTE, Temas 377 e 384.
    Esclareceu ser possível acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, § 10); mas que, neste caso, é aplicável a regra geral de incidência do teto remuneratório sobre a soma dos ganhos, na forma do art. 40, § 11, da CF (com a redação dada pela E.C. nº 20 de 15/12/98).
    Acresceu, ainda, que a tese fixada nos Temas 377 e 384 da repercussão geral abrange apenas as situações de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não tendo sido apreciadas nos paradigmas as hipóteses de percepção simultânea envolvendo proventos de aposentadoria, ou aquelas relativas a cargos eletivos, bem como as que se referem a cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (Doc. 13).
    Eis a ementa do acórdão (fls. 4-5, Doc. 13):
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA APENAS DE OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO.
    1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão que, em ação de rito comum na qual se busca afastar a incidência do teto remuneratório constitucional, deu provimento à remessa oficial, para julgar improcedente o pedido, ao entendimento de que a autora não poderia acumular proventos de aposentadoria de magistrada com a remuneração do cargo de Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (15/06/16 a 03/02/17) e do cargo de Ministra de Estado dos Direitos Humanos (03/02/17 a 20/02/18), por não se enquadrarem tais cargos dentro da exceção autorizada constitucionalmente de acumulação de cargos para a magistratura.
    2. Sustenta a embargante que o acórdão incorreu em obscuridade quanto à "análise da incidência do teto constitucional de forma isolada" e contradição entre a tese fixada no RE 612.975 (Tema nº 377), decidido em sede de repercussão geral e o art. 37, § 10, da Constituição Federal. Alega que o julgado deixou de analisar discussão veiculada no processo, qual seja, a legitimidade de cumulação entre os proventos de aposentadoria de magistrada com os vencimentos de cargo de livre nomeação e exoneração, na forma do art. 37, § 10, da CF, estando eivado de omissão.
    3. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração "contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material".
    4. A embargante afirmou existir obscuridade quanto à "análise da incidência do teto constitucional de forma isolada", mas não indicou objetivamente em que consistia a obscuridade, motivo pelo qual rejeita-se a alegação. Alegou, igualmente, existir contradição entre o julgado e a tese fixada em sede de repercussão geral (Tema 377) e o art. 37, § 10, da CF. Registre-se, no entanto, que a contradição a ser reparada por meio dos embargos declaratórios é somente a interna, ou seja, a existente no próprio acórdão, o que não é a hipótese. Precedente.
    5. Assiste razão à embargante quanto à ocorrência de omissão sobre argumento deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, qual seja: a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de "cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração" (CF, art. 37, § 10).
    6. Dispõe o § 10 do art. 37 da CF que "É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração".
    7. Conforme se extrai da leitura do referido dispositivo legal a Constituição Federal ressalvou três hipóteses de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública: (a) os cargos acumuláveis na forma da Constituição; (b) os cargos eletivos; e (c) os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Ocorre que a tese que a embargante pretende que lhe seja aplicada, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos RE 612975 e RE 602043 (temas 377 e 384), afastou da observância do teto remuneratório sobre a soma dos ganhos apenas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não se referindo à percepção simultânea com proventos de aposentadoria, assim como não tratou dos cargos eletivos, nem dos cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Dessa forma, muito embora seja possível acumular proventos de aposentadoria com remuneração de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (CF, art. 37, § 10), aplica-se à hipótese a regra geral de incidência do teto remuneratório sobre a soma dos ganhos, na forma do art. 40, § 11, da CF (com a redação dada pela E.C. nº 20 de 15/12/98).
    8. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos apenas para sanar a omissão apontada, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.”
    Irresignada, a recorrente interpôs o presente Recurso Extraordinário, em que sustenta violação aos arts. 7º, VI; e 37, caput, e § 10, da Constituição Federal. Para tanto, argumentou, em síntese, que:
     
    a) “o acórdão vergastado violentamente contrariou tese firmada em sede de Recurso Repetitivo (Teses 377 e 384), quando do julgamento, pelo Pretório Excelso, dos Recursos Extraordinários 612.975 e 602.043, que versam sobre a impossibilidade de incidência dos descontos do abate-teto sobre a totalidade da remuneração percebida por um servidor público em lícita e constitucional cumulação de cargos” (fl. 5, Doc. 16); 
    b) o Tribunal de origem se posicionou “contrariamente ao artigo 37, parágrafo dez da Carta Magna, pois que inviabilizou a acumulação de cargos e vencimentos pela recorrente. Ademais, foram violados dois princípios caríssimos ao estamento constitucional: o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o da legalidade administrativa (fl. 13, Doc. 16);
    c) da leitura do artigo 37, § 10 da Constituição Federal extrai-se que é possível ao servidor público aposentado cumular proventos com remuneração de cargo em comissão. “Com efeito, sendo possível cumular os referidos cargos, é também possível cumular os seus vencimentos” (fl. 13, Doc. 16);
    d) “a própria CRFB estabeleceu uma exceção à vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração do cargo: os cargos acumuláveis na forma da constituição, os cargos eletivos e OS CARGOS ELETIVOS E OS CARGOS EM COMISSÃO DECLARADOS EM LEI DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO” (…). “A preocupação da Carta Magna é apenas em relação ao teto constitucional de vencimentos” (fl. 14, Doc. 16);
    e) “havendo cumulação de cargos, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em recentes pronunciamentos, que o abate-teto incide sobre cada remuneração EM SEPARADO, uma maneira de evitar que, ao juntar as remunerações, faça-se um drástico corte de vencimentos, o que implica, nalgumas vezes, um corte total e abrupto de uma remuneração recebida, conquanto haja prestação de serviço para a Administração Pública. Este entendimento foi fixado no julgamento dos Recursos Extraordinários 612.975 e 602.043, firmando as teses repetitivas 377 e 384” (fl. 16, Doc. 16). 
    f) ”a irredutibilidade de vencimentos é uma garantia constitucional prevista no artigo 7º, VI da Constituição, e assegura, como um direito social, que não haverá redução de salários (…) tal princípio é aplicável também ao servidor público, como preconiza o artigo 37, XV da Carta Magna. (…) No caso em tela, a recorrente teve reduzido seus vencimentos de modo sorrateiro pela União, ora recorrida, muito embora a própria Constituição preveja a possibilidade de acumulação de cargos e remunerações, inclusive de pessoas aposentadas, tal como a recorrente” (fls. 17-18, Doc. 16); 
    g) “a Constituição Federal prevê que é possível a cumulação de cargos e vencimentos, na hipótese de o servidor ser aposentado, mas ocupar um cargo em comissão. A Constituição é clara: É POSSÍVEL! Porém, fazendo uso de interpretação extensiva, perigosa, agressiva e contrária ao texto constitucional, a recorrida acaba por proceder ao corte da remuneração da recorrente, sob o vão pretexto de ferir-se o teto constitucional” (fl. 19, Doc 16); e 
    h) “ao proceder ao corte da forma como fez, a recorrida acabou fazendo justamente o que a Legalidade estrita proíbe: a interpretação extensiva. Ademais, ao agir assim, acabou inviabilizando a cumulação constitucional de cargos, tornando a norma constitucional letra morta, e o princípio da legalidade, mera carta de intenções violada, menos que um pedaço de papel amassado e jogado a esmo” (fls. 19-20, Doc. 16).
    Por fim, postulou a reforma do acórdão recorrido, para que seja restabelecida a sentença, “condenando-se a Recorrida a restituir todos os valores indevidamente descontados nos períodos em que ocupou a do período de 15/06/2016 a 03/02/2017, Secretaria Especial de Políticas Públicas para Igualdade Racial, e do período de 03/02/2017 a 20/02/2018 em que ocupou o Ministério dos Direitos Humanos”(fl. 21, Doc. 16).
    Em contrarrazões (Doc. 19), a União alega, em preliminar, não ter sido demonstrada a repercussão geral da matéria veiculada no apelo extremo, que, ainda, dependeria de revisão das provas dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279 desta CORTE.
    No mérito, sustenta que não procede a pretensão recursal, uma vez que a Constituição Federal de 1988 veda o exercício de outro cargo por juiz, exceto o de magistério. Assim, defende que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com os pronunciamentos do STF nos Temas 377 e 384, da Repercussão Geral, pois a recorrente ocupou cargo diverso do magistério, e os precedentes somente amparam as hipóteses de acumulação de cargos constitucionalmente autorizados. 
    Requer, ao final, o não conhecimento, ou, o desprovimento do recurso.
    É o relatório. Decido.
    Reputam-se preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do recurso. A repercussão geral foi adequadamente demonstrada no RE.
    No mérito, razão assiste à recorrente.
    Ressalte-se, inicialmente, que a própria UNIÃO não recorreu da decisão de 1º grau favorável à recorrente. O Tribunal de origem deu provimento à remessa oficial para julgar improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que, in casu, não houve acumulação de cargos, empregos ou funções autorizadas constitucionalmente, uma vez que, para a magistratura, a única hipótese permitida de acúmulo é a do exercício de um cargo de magistério (art. 95, parágrafo único, I), que não é a hipótese dos autos em que autora, Desembargadora aposentada, recebeu proventos decorrentes da inatividade com remuneração de cargo em comissão.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos pela autora, o Tribunal a quo negou provimento aos declaratórios quanto à alegada existência de obscuridade e contradição no julgado. Somente deu provimento aos declaratórios, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto à aplicação, ou não, da tese fixada nos Temas 377 e 384 da repercussão geral.
    Entendeu que os precedentes abrangem apenas as situações de cargos acumuláveis na forma da Constituição, não tendo sido apreciadas, nos precedentes paradigmas, as hipóteses de percepção simultânea envolvendo proventos de aposentadoria, ou aquelas relativas a cargos eletivos, bem como as que se referem a cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 
    O Tribunal de origem não só confundiu os institutos da aposentadoria com disponibilidade, como, simplesmente, ignorou as decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL prolatadas em sede de repercussão geral.
    O Tribunal de origem, ao equiparar os institutos da aposentadoria com o da disponibilidade, deu interpretação absolutamente errônea ao art. 95, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, onde se lê ser proibido aos magistrados “I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério".
    Absolutamente errônea, tanto lógica e jurídica, quanto empiricamente, por demonstrar total ignorância, entre outros casos, por exemplo, de que o ex-Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro Nelson Jobim, após se aposentar, exerceu o cargo de Ministro da Defesa.
     A razão subjacente de um juiz não poder exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, ainda que em disponibilidade, reside no fato de que, quando colocado nessa condição, seja porque foi punido ou por estar aguardando lotação em alguma comarca, ele não se despe da função de juiz. Dessa forma, o exercício simultâneo de um cargo de confiança de livre nomeação é incompatível com seus deveres funcionais.
    Situação bem diversa é aquela em que o magistrado já está aposentado. 
    As garantias constitucionais de independência e imparcialidade (vedações), a partir da aposentadoria, não mais se lhe aplicam, inexistindo na Constituição Federal qualquer vedação ao exercício de cargos ou funções, não havendo, portanto, qualquer dúvida sobre a licitude de um magistrado aposentado advogar, ou ser parlamentar, ou ainda, exercer outro cargo ou função de confiança, inclusive, Ministro de Estado.
    O acórdão recorrido, também de maneira errônea, afastou a aplicação dos precedentes vinculantes dos TEMAS 377 e 384, na consideração de que a situação verificada no caso concreto sob exame não foi abrangida naqueles paradigmas.
    É nítida a estrita aderência dos leading cases com a hipótese dos autos.
    No RE 602.043 (tema 384) e no RE 612.975 (tema 377), ambos da relatoria do eminente Ministro MARCO AURÉLIO, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral):
    “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.”
    No julgamento do RE 612.975-RG, esta SUPREMA CORTE afastou a observância de um único teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos de agente público. 
    O caso versava, inclusive, sobre a possibilidade de acumulação remunerada de proventos de aposentadoria e salário do novo cargo, pois se referia à acumulação de proventos do cargo de Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com a remuneração pelo exercício do cargo de Odontólogo vinculado ao Sistema Único de Saúde, com fundamento no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998:
    Art. 11 - A vedação prevista no não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.
    Como tive oportunidade de enfatizar no voto que proferi naquela assentada, a importante controvérsia se colocava também em relação à autorização prevista no art. 37, § 10, parte final, da CF/1988, que diz respeito à possibilidade da soma dos proventos de aposentadoria com a remuneração atual poder exceder ao teto salarial do funcionalismo público, equivalente ao subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal; devendo ser considerados, separadamente, os respectivos tetos para cada um dos cargos, ou seja, os proventos de aposentadoria não poderão exceder o teto constitucional, da mesma maneira, que os vencimentos do novo cargo; não havendo, contudo, somatória de ambos para fins de um único teto remuneratório.
    A interpretação constitucional não pode ser feita sem compatibilizar-se com as demais previsões constitucionais em especial a norma do inciso IV do art. 1º, que traz como um dos fundamentos da República os valores sociais do trabalho, do que decorre, obviamente, a remuneração pelo serviço público prestado, e a norma do art. 95, III, que consagra a regra da irredutibilidade garantindo-se coerência dos diversos dispositivos do texto normativo, a fim de conceder-lhe efetividade geral (método lógico), buscando a finalidade da norma, ou seja, pretendendo alcançar os valores por ela enunciados (método teleológico), sempre dentro de uma análise do conteúdo da norma dentro da ideia de unidade do ordenamento jurídico, uma vez que os diversos preceitos convivem de maneira harmônica dentro de um sistema constitucional (método sistemático).
    Caso contrário, restringindo-se somente à literalidade da norma, o intérprete estaria ignorando a necessidade da hermenêutica como teoria científica da arte de interpretar (CARLOS MAXIMILIANO. Hermenêutica e aplicação do direito . Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 1) com a finalidade de integração do sistema normativo, e como apontado por VICENTE RAO tendo por objetivo investigar e coordenar por modo sistemático os princípios científicos e leis decorrentes, que disciplinam a apuração do conteúdo, do sentido e dos fins das normas jurídicas e a restauração do conceito orgânico do direito (O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1952. v. 2, p. 542).
    Os fundamentos lançados naquela ocasião servem, perfeitamente, ao caso ora em análise, pois em ambas as hipóteses haverá a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, respeitando-se, porém, o limite do teto salarial do funcionalismo público, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, para cada um dos valores; ou seja, tanto para os proventos de aposentadoria, quanto para os subsídios/vencimentos do novo cargo.
    Como bem ressaltou o eminente Ministro MARCO AURÉLIO, Relator do RE 612.975-RG, não se deve extrair do texto constitucional conclusão a possibilitar tratamento desigual entre servidores públicos que exerçam idênticas funções. O preceito concernente à acumulação preconiza que ela é remunerada, não admitindo a gratuidade, ainda que parcial, dos serviços prestados, observado o artigo 1º da Lei Maior, no que evidencia, como fundamento da República, a proteção dos valores sociais do trabalho. Em outras palavras, o mesmo trabalho com remuneração menor também constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade.
    A tese exposta na sentença de 1º grau, que acolheu o pedido da autora, foi exatamente nessa direção, inclusive, citando expressamente os temas de repercussão geral decididos pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (fls. 3-5, Doc. 6):
    “Assim sendo, pela literalidade do inciso, acima transcrito, vê-se que, mesmo nos casos de acumulação permitida, deve-se respeitar o teto constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Todavia, a jurisprudência, consoante os entendimentos emanados das Cortes Superiores, como os Egrégios STJ e STF, vem entendendo que, nos casos de acumulação, os cargos devem ser considerados, isoladamente, para efeitos do teto remuneratório. Portanto, segundo a jurisprudência dominante, a remuneração de cada cargo não pode ser superior ao teto, sendo possível que a soma dos dois ultrapasse o limite imposto pelo teto constitucional.
     O STF decidiu o tema em sede de repercussão geral e fixou a seguinte tese: 
    Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. STF. Plenário. RE 612975/MT e RE 602043/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 26 e 27/4/2017 (repercussão geral) (Info 862).
    Assim, o fato de a remuneração total do agente público (remuneração dos dois cargos acumuláveis) ultrapassar o teto constitucional não vai de encontro ao espírito da norma constitucional.
     O objetivo do teto constitucional foi o de evitar que o servidor obtivesse ganhos despro